Tribunal: STF
Processo: Rcl 41393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Fernando Conte Vale, em 2.6.2020, contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Muriaé/MG, nos autos da Ação Revisional n. 1002529-26.2019.4.01.3821, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
O caso
    2. Em 20.3.2020, o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Muriaé-MG julgou improcedentes os pedidos feitos por José Fernando Conte Vale contra a Caixa Econômica Federal na Ação Revisional n. 1002529-26.2019.4.01.3821, na qual o reclamante pretendia a substituição da Taxa Referencial – TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA como o índice de correção monetária do saldo dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
    3. Contra essa decisão José Fernando Conte Vale ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que, “em setembro de 2019, o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-DF, deferiu medida cautelar (em anexo) por meio da qual determinou a suspensão de todos os feitos que tenham por objeto a rentabilidade do FGTS” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que “o objeto da ação judicial n. 1002529-26.2019.4.01.3821 movida pelo Reclamante é, justamente, a substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS por outro que melhor reflita a inflação no período, como o INPC e o IPCA” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, em “20/03/2020, quando o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso já havia determinado a suspensão de todos os feitos em que se discute a rentabilidade do FGTS, o MM. Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos iniciais com base no Recurso Especial Repetitivo nº 1.614.874/SC [e que, portanto] “violou diretamente a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-DF (fl. 3, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “suspender a tramitação da ação judicial n. 1002529-26.2019.4.01.3821, atualmente em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Muriaé/MG, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até decisão final no autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-DF” (fl. 4, doc. 1).
    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação constitucional, cassando-se a r. sentença reclamada e todos os atos posteriormente praticados” (fl. 5, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao proferir sentença na ação interposta pelo reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos ( erga omnes ) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    8. Na espécie em análise, o objeto da Ação Revisional n. 1002529-26.2019.4.01.3821 é exatamente o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Eis o teor da sentença proferida pela autoridade reclamada:
    “A parte autora sustenta que a TR não mais reflete as taxas de inflação do mercado, de forma que os depósitos do FGTS deixaram de ser corretamente remunerados, devendo ser substituída por outro índice apto à reposição das perdas monetárias. Entretanto, o STJ, no julgamento do recurso especial mencionado alhures, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC, consolidou entendimento no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. A tese firmada é a seguinte:
    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. (…) TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015’ (Resp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018)
    Dessa forma, nos termos do voto proferido pelo Min. Benedito Gonçalves, tendo o legislador estabelecido a TR como o índice legal de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por outro, pelo Poder Judiciário, simplesmente sob a alegação da existência de outros índices que melhor repõem as perdas decorrentes do processo inflacionário, porque tal providência está claramente inserida no âmbito de atuação do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
    III – Dispositivo
    Por tais fundamentos, julgo improcedente o pedido e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” (fls. 79-80, e-doc. 7).
    O ato reclamado foi proferido em 20.3.2020, portanto, após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e entende-se plausível a suspensão da Ação Revisional n. 1002529-26.2019.4.01.3821, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Nesse sentido, por exemplo:
    “o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).“(...) 
    Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    9. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 1002529-26.2019.4.01.3821, até o julgamento da Ação Direta Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora